Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-67.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010414-67.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (AGRAVANTE), IVAN LUIZ EVANGELISTA - CPF: 284.346.501-00 (AGRAVADO), ELIAS GOMES DE SOUSA - CPF: 393.635.386-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), Frederico Campos (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), FREDERICO CAMPOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – RECOLHIMENTO DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PROCESSUAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA SATISFATORIAMENTE – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A ALTERAR O JULGADO.

“[...] Consoante a jurisprudência desta Corte, o descumprimento de ordem judicial para que o autor regularize o depósito prévio previsto no inciso II do art. 488 do CPC/1973 enseja o indeferimento da petição inicial da Ação Rescisória, nos termos do art. 490, II do CPC/1973. Precedentes: AgRg no REsp. 1.539.057/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.9.2015; REsp. 1.028.519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17.11.2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1141913/SP, relator Ministro Napoleão N
unes Maia Filho).

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ANA LÚCIA RICARTE em face de decisão unipessoal proferida nos autos da Ação Rescisória n. 1010414-67.2017.811.00000, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (id. 2158663).

Sustenta a Agravante que o equívoco no recolhimento do 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa é sanável e não foi oportunizado a Agravante, violando diretamente o art. 1.007, §§ 4o e 7o do CPC

Afirma que a deserção será declarada se, e somente se, não for suprida a complementação necessária após a intimação do advogado, com base nos princípios da efetividade do processo, da finalidade, da economia processual e da cooperação.

Ressalta que o legislador não fixou a quantidade de vezes em que poderia se oportunizar a emenda a inicial para o saneamento do vício, “mas trouxe que a deserção é a última opção”.

Destaca que é claro o equívoco do agendamento do pagamento da guia, tratando-se de equívoco sanável, posto que ocorreu a quitação desta na data agendada, sendo possível a aplicação subsidiária do art. 1.007, §§ 4o e 7o do CPC para recolher o 5% em dobro, sob pena de indeferimento da inicial.

Pleiteia a retratação da decisão recorrida e, não sendo este o entendimento, a remessa dos autos ao Colegiado, para o seu provimento, com a determinação de recolhimento em dobro do preparo da ação rescisória e posterior julgamento do mérito da demanda (id. 7042023).

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ requereu o desprovimento do recurso, posto que não houve comprovação do pagamento do valor de 5% do valor da causa, mas sim agendamento de pagamento, destacando ainda a inaplicabilidade dos arts. 1.007, §§ 4o e 7o do CPC, posto que regulamentam a interposição de recursos, e não a propositura de ação judicial (id. 8186253).

Os demais Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMO. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se a insurgência recursal quanto a possibilidade de indeferimento da inicial de Ação Rescisória que, não obstante intimada para emendar a inicial quanto ao recolhimento do preparo (5% do valor da causa), sob a seguinte fundamentação:

“[...] Conforme despacho proferido anteriormente (Id. 2063505), em observância ao disposto no art. 10 do CPC, determinou-se a intimação da Autora para emendar a inicial e recolher o correto valor do depósito previsto no art. 968, II, do atual CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em nova petição (Id. 2142744), a Autora apresentou guia de recolhimento (Id. 2142751), no entanto, não houve o devido e correto recolhimento do depósito judicial obrigatório de 5% (cinco por cento) do valor da causa, pois não foi realizado pagamento, mas apenas um simples AGENDAMENTO de pagamento, conforme certidão da Diretora da Secretaria (Id. 2150453) e documento acostado no Id. 2142751.

Como é cediço, as custas processuais devem ser necessariamente pagas e recolhidas, não sendo admitido o simples agendamento de pagamento.

Nesse sentido, trago à colação, os seguintes entendimento jurisprudenciais,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA COM FULCRO NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO.O preparo recursal, quando a parte não goza do benefício da gratuidade judiciária, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, conforme disposição expressa do art. 511 do Código de Processo Civil.
Assim, a inexistência nos autos, na data do protocolo do recurso, de comprovante válido do pagamento das custas processuais, para o qual não se presta o “protocolo de agendamento”, impossibilita o seu conhecimento, diante da deserção operada.
Decisão mantida. (TJ/MT - N.U 0165110-49.2015.8.11.0000, AgR 165110/2015, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016) (NEGRITEI)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESCUMPRIMENTO DO ART.1.018, §2o, DO NCPC - REJEITADA - DESERÇÃO - ACOLHIDA - PREPARO -AGENDAMENTO DO PAGAMENTO - IMPRESTABILIDADE - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS APÓS O AJUIZAMENTO DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O não cumprimento do disposto no art. 1.018, do NCPC, caso alegado pela parte agravada e devidamente comprovado, importa em inadmissibilidade do recurso. Contudo, no presente caso houve o cumprimento pelo recorrente.
Não tendo a parte recorrente comprovado satisfatoriamente o pagamento do preparo do recurso, por ter, no momento da interposição, colacionado aos autos apenas o comprovante de agendamento de pagamento das custas recursais, o qual não pode ser considerado como o seu efetivo pagamento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Ademais, verificou-se que o efetivo pagamento das custas recursais ocorreu em data posterior à data de protocolo do recurso, razão pela qual incontestável o reconhecimento da deserção. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0411.18.001011-7/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/0018, publicação da súmula em 19/12/2018) (NEGRITEI)

Desta forma, o indeferimento da petição é medida que impõe, ante ao que dispõe 968, §3o, do CPC.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO RESCISÓRIA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTOS - NÃO PROCEDIDOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – DISTRIBUIÇÃO CANCELADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A admissibilidade da ação rescisória exige (i) decisão rescindenda com conteúdo meritório, amoldável ao art. 487 do CPC, (ii) recolhimento do valor correspondente à 5% sobre o valor da causa – art. 968, II, do CPC; (iii) prova do trânsito em julgado; (iv) ajuizamento da pretensão dentro do prazo decadencial estipulado pelo art. 975 do CPC; e (v) que a causa de pedir possa ser enquadrada no rol taxativo trazido pelo art. 966 do CPC.2.2. O decurso do prazo concedido para adequação do valor da causa e complementação dos respectivos emolumentos sem emenda implica no indeferimento da petição inicial (art. 223 do CPC).3. Mantido indeferimento da petição inicial, com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). (TJ/MT - N.U 1000553-23.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 05/07/2018)

Também não há falar em decisão surpresa ou necessidade de prévia intimação para sanar vício processual, pois a Autora já foi intimada anteriormente, exatamente, para corrigir falhas no recolhimento de depósito prévio e emendar a inicial, conforme despacho proferido no Id. 2063505.

Diante do acima exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 968, §3o, c/c art. 485, I, ambos do atual Código de Processo Civil. [...]”
(id. 2158663)

De acordo com o art. 968, II do CPC, o recolhimento de 5% sobre o valor da causa trata-se de requisito de procedibilidade da ação rescisória.

No caso em apreço, observa-se que fora oportunizado por duas ocasiões (impetração e emenda à inicial) a comprovação do recolhimento do valor de 5% do valor da causa, previsto no art. 968, II do CPC, tendo à ora Recorrente incorrido em erro ao promover a juntada do
agendamento
de pagamento, no lugar do
comprovante
de pagamento eletrônico do título.

Como bem esclarecido pela Procuradoria Municipal de Cuiabá, os andamentos processuais acostados aos autos são aptos a comprovar que fora oportunizado à Recorrente comprovar o adequado
pagamento
do valor previsto no art. 968, II do CPC,
por meio de emenda à inicial
(id. 2063505), tendo esta agido com desídia no cumprimento do seu mister, ao deixar de apresentar o comprovante de pagamento bancário.

De outra feita, os arts. 1.007, §§ 4o e 7o não se aplicam ao caso em comento, posto que visam a regulamentação do preparo recursal, e não são extensíveis à Ação Rescisória, regulamentada nos arts. 966 a 975.

Assim, incabível a reforma da decisão recorrida, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Consoante a jurisprudência desta Corte, o descumprimento de ordem judicial para que o autor regularize o depósito prévio previsto no inciso II do art. 488 do CPC/1973 enseja o indeferimento da petição inicial da Ação Rescisória, nos termos do art. 490, II do CPC/1973. Precedentes: AgRg no REsp. 1.539.057/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.9.2015; REsp. 1.028.519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17.11.2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1141913/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Ante o exposto, ante a ausência de elementos hábeis a alterar o julgado recorrido, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020